Tribunal: TJDFT
Processo: 0719919-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD e intimação do devedor para indicar bens à penhora. Ineficácia das medidas diante do contexto processual. Dever do credor de localizar bens penhoráveis. Agravo de instrumento desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de bloqueio de valores via SISBAJUD e de intimação da parte devedora para indicar bens à penhora, em execução de título extrajudicial. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na ineficácia das medidas postuladas e na existência de veículo previamente bloqueado via RENAJUD, cuja constrição ainda se mostra mais adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD nas circunstâncias do caso e (ii) estabelecer se a intimação do devedor para indicar bens penhoráveis é medida adequada e eficaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio de valores via SISBAJUD e a intimação do devedor para indicar bens à penhora se revelam ineficazes, considerando o histórico de diligências infrutíferas e a existência de veículo previamente bloqueado e ainda sujeito à constrição judicial.
4. A execução se realiza no interesse do credor, que deve adotar diligências para localizar bens do devedor (CPC, art. 797), não cabendo ao Poder Judiciário reiterar medidas genéricas e dispendiosas sem demonstração de sua efetiva necessidade.
5. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) impõe também ao credor a obrigação de colaborar ativamente para a efetividade da execução, não sendo possível transferir exclusivamente ao Judiciário a busca de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O bloqueio de valores via SISBAJUD pode ser indeferido quando se mostrar medida ineficaz diante do contexto processual e da existência de outros bens já sujeitos à constrição. 2. A intimação do devedor para indicar bens à penhora não constitui providência obrigatória do Judiciário, sobretudo quando se revela genérica e ineficaz. 3. Compete ao credor adotar diligências eficazes para localizar bens penhoráveis, em observância ao art. 797 do CPC e ao princípio da cooperação processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 789, 797, 824, 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1345710, 0701848-77.2021.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02.06.2021, DJe 14.06.2021.